Tribunal: TJSP
Processo: 0004627-71.2018.8.26.0566
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Embargos Infringentes – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, "caput", CP) – Divergência no julgamento – Pretendida a adoção do posicionamento minoritário, que absolveu os réus por atipicidade da conduta, em razão do uso de fita adesiva – Não acolhimento – Conduta típica e antijurídica – Entendimento pacífico do C. STJ neste sentido – Acórdão mantido –

Ementa:
Embargos Infringentes – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, "caput", CP) – Divergência no julgamento – Pretendida a adoção do posicionamento minoritário, que absolveu os réus por atipicidade da conduta, em razão do uso de fita adesiva – Não acolhimento – Conduta típica e antijurídica – Entendimento pacífico do C. STJ neste sentido – Acórdão mantido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0004627-71.2018.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que são
embargantes RODRIGO DIAS TORRES e CLAUDIO RAMOS DA SILVA, é
embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
rejeitaram os embargos infringentes, vencidos o E. 4o Juiz e o E. Revisor, que
declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, MARCO ANTÔNIO
COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade 0004627-71.2018.8.26.0566/50000
Embargtes: RODRIGO DIAS TORRES e CLAUDIO RAMOS DA SILVA
Embargado: Colenda 8a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São Carlos
Juiz: Eduardo Cebrian Araújo Reis
Voto no 1.463
Embargos Infringentes Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor (art. 311, “caput”, CP) Divergência no
julgamento
Pretendida a adoção do posicionamento
minoritário, que absolveu os réus por atipicidade da conduta,
em razão do uso de fita adesiva Não acolhimento Conduta
típica e antijurídica Entendimento pacífico do C. STJ neste
sentido Acórdão mantido Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por Rodrigo
Dias Torres e Claudio Ramos da Silva em face do v. Acórdão de fls. 510/519 que, por
maioria de votos, negou provimento aos recursos de apelação por eles interpostos,
mantendo a condenação de Rodrigo por infração ao artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, e
ao artigo 311, caput, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa, no mínimo legal, mantida
também a condenação de Cláudio, por infração ao artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, à
pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa,
no mínimo legal, e sua absolvição da acusação da prática do delito descrito no artigo
311, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal,. Vencido o eminente Revisor, Des. Marco Antônio Cogan, que dava
parcial provimento aos recursos dos embargantes, para absolvê-los da imputação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática do delito do artigo 311, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, III, do
Código de Processo Penal (fls. 523/524).
Busca, assim, a defesa dos embargantes sua absolvição,
nos termos do voto vencido (fls. 1/8).
O recurso foi bem processado, com manifestação exarada
pela douta Procuradoria de Justiça, que opina pelo não acolhimento dos embargos
infringentes (fls. 11/13).
É o relatório.
A pretensão deduzida nos embargos opostos não merece
ser acolhida.
A despeito das argumentações expendidas pela defesa, a
nosso ver, deverá prevalecer o posicionamento majoritário declarado no v. Acórdão, que
manteve integralmente a r. sentença recorrida.
A infringência se restringe à tipicidade da conduta
imputada aos embargantes, prevista no art. 311, caput, do Código Penal, entendendo o i.
Des. Marco Antônio Cogan que o emprego de fita adesiva não caracteriza os núcleos do
tipo “adulterar” e “remarcar”, em razão de sua transitoriedade.
Com a devida vênia ao entendimento supra, o Superior
Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da maioria julgadora, ou
seja, de que a conduta atribuída aos embargantes é típica e antijurídica. Confira:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
311
DO
CP.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. FITA ADESIVA. CONDUTA
TÍPICA.
CONSUMAÇÃO
QUE
INDEPENDE
DA
FINALIDADE DO AGENTE. ACÓRDÃO A QUO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL.

VIOLAÇÃO

DA

FÉ
PÚBLICA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. O
delito em exame tem como objetivo resguardar a autenticidade
dos sinais identificadores de veículo automotor, tutelando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fé pública, no que diz respeito à propriedade, registro e
segurança dos veículos automotores, visando, também,
preservar o poder de polícia e de fiscalização do Estado. Em
consonância com o afirmado no acórdão a quo, consuma-se
o delito com a própria adulteração ou remarcação de qualquer
sinal identificador do veículo. 2. A jurisprudência desta
Corte Superior é firme em assinalar a tipicidade da conduta
prevista no art. 311 do Código Penal com a prática de todas
as ações pelas quais se adultera ou se remarca o número do
chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor,
de seu componente ou equipamento. 3. A jurisprudência
deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de
adulterar a placa de veículo automotor é típica,
enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código
Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a
uma finalidade específica, basta que modifique qualquer
sinal identificador de veículo automotor (AgRg no AREsp n.
860.012/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017). [...] Hipótese em
que o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência
desta Corte, no sentido de que o delito descrito no art. 311 do
CP resta configurado com a simples adulteração do sinal do
veículo automotor, sendo irrelevante a finalidade do agente se
era ou não para cometer outros delitos - e a ausência de
utilização do veículo. Precedentes. (HC n. 388.126/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
15/5/2017). 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no
REsp 1.834.864/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 26/11/2019)
E ainda, fazendo referência a um Acórdão que absolveu o
acusado justamente com o posicionamento quanto à transitoriedade da fita adesiva na
placa do veículo, dispôs acerca do recurso ministerial:
“(...) Com razão o recorrente. Com efeito, o acórdão
impugnado não espelhou a pacífica orientação jurisprudencial
desta Corte de que a simples adulteração de placa de veículo
automotor, com a utilização de fita adesiva, configura sim o
crime previsto no art. 311 do Código Penal.” (REsp 1.836.154,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, publicado
em 01/10/2019)
Destarte, uma vez praticada a conduta descrita no núcleo
do tipo penal, consistente em adulterar ou remarcar o sinal identificador do veículo, seu
componente ou equipamento, temos por típica e adequada ao delito previsto no art. 311
do Código Penal, que não exige, para sua configuração, que a adulteração seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanente.
Mais a mais, consta do v. Acórdão que “(...) mesmo que
referida adulteração pode ser considerada grosseira, os Policiais Militares,
inicialmente, não abordaram os acusados por tal fato e sim pela atitude suspeita que
apresentaram, não conseguindo identificar quais eram as verdadeiras letras e
numeração do veículo, o que poderia permitir aos acusados, por exemplo, fugir sem
serem localizados.” (pp. 514/515).
Assim, correta a condenação de Rodrigo e mantida a
absolvição de Claudio por insuficiência de provas, não há que se falar em atipicidade da
conduta.
Isto posto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
infringentes opostos por Rodrigo Dias Torres e Claudio Ramos da Silva.
Juscelino Batista
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes no 0004627-71.2018.8.0566/50000
Comarca de São Carlos 2a Vara Criminal
Embargantes: Rodrigo Dias Torres e Claudio Ramos da Silva
Embargada: 8a Câmara Criminal
Voto: 13979
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pelo Eminente Relator sorteado.
Respeitado o entendimento do E. Relator, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para acompanhar o entendimento
manifestado na declaração de voto vencido no julgamento do recurso de
Apelação, e, como consequência, dar provimento aos Embargos
Infringentes opostos por Rodrigo Dias Torres e Claudio Ramos da Silva.
Com efeito, conforme se extrai da prova carreada
aos autos, a conduta imputada aos embargantes consistiu na superficial
alteração da placa da motocicleta por meio de adesão de fita sobre a letra
“C” e os números “9”, alterando-os para a letra “O” e número “8” (fls.
47/48), sem a efetiva e permanente adulteração dos sinais identificadores
obrigatórios do veículo e que possibilitam sua individualização.
Assim, a conduta constitui mera infração
administrativa, vez que o artigo 311 do Código Penal visa punir quem
adultera ou remarca sinal que individualize o veículo, alterando a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
identidade.
Confira-se: “Não se está alterando sinal
identificador obrigatório do veículo, mas mero sinal externo (placas), de
forma que o veículo permanece sendo perfeitamente individualizado,
bastando conferir o número do chassi não adulterado” (“Código Penal
Comentado”, Celso Delmanto, 7a edição, p. 775).
“ARTIGO
311,
DO
CÓDIGO
PENAL
-
ADULTERAÇÃO DE UMA DAS PLACAS DO VEÍCULO COM FITA
ISOLANTE - ATIPICIDADE DE CONDUTA PENAL
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
ABSOLVIÇÃO
-
NECESSIDADE.”
(Apelação
Criminal
no
993.06.081534-2
8a
Câmara
Criminal
Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral j. 05.11.2009).
Vale lembrar, a respeito, a Exposição de Motivos
no 287, de 12 de julho de 1995, encaminhada pelo então Ministro da Justiça
Nelson Jobim (Mensagem no 784 do Ministério da Justiça), relativa à Lei
9.426, de 24 de dezembro de 1996, que, através do artigo 311 do CP,
tipificou a conduta: “adulterar ou remarcar número de chassis ou qualquer
sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou
equipamento. Pena reclusão de 3 a 6 anos, e multa”.
A Exposição de Motivos deixa claro que “na linha
da Política Criminal recentemente adotada pelo Ministério da Justiça, na
qual se insere a modernização da legislação penal brasileira para ajustá-la
às exigências da sociedade contemporânea, tenho a satisfação de
encaminhar a Vossa Excelência Projeto de Lei que tem por finalidade
adequar a parte especial do Código Penal para o combate a uma crescente
e inquietante forma de criminalidade de nossos dias. Refiro-me ao roubo,
furto, receptação, remarcação, desmanche, transporte para outras regiões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do país e até para o exterior, de veículos automotores. Em torno dessa
atividade criminosa, circula o tráfico de drogas como moeda de troca e
outras modalidades delinquenciais dentre as quais se destaca um próspero
comércio ilícito de peças e componentes de veículos anteriormente
subtraídos”.
Acresce no inciso X que “finalmente, o anteprojeto
procura coibir a adulteração ou remarcação de chassi ou sinal identificador
de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, instituindo crime
autônomo a respeito. Tal conduta, indispensável para o sucesso da
comercialização do produto do crime, predominantemente veículo
automotor ao qual se restringe o tipo, tem encontrado sérias dificuldades de
enquadramento na legislação vigente, tornando-se necessária a medida ora
cogitada”.
Assim, não há como concluir que a conduta
(inserir fita adesiva na placa, visando impossibilitar a visão da placa real)
configure o tipo penal “adulteração de sinal identificador de veículo
automotor”, já que a conduta não inviabiliza o conhecimento da procedência
do veículo, não tendo o condão de lesar a fé pública.
Nesse
sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
ADULTERAÇAO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
APOSIÇAO
DE
FITA
ISOLANTE
NA
PLACA.
FALSIFICAÇAO GROSSEIRA. ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO MEIO
UTILIZADO. FÉ PÚBLICA QUE PERMANECE INCÓLUME. NENHUMA
LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. 1. A aposição de fita isolante na placa de veículo automotor é
facilmente perceptível, o que torna o crime de falsidade impossível, por
absoluta impropriedade do meio utilizado. 2. O delito descrito no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
311 do Código Penal prevê no seu preceito secundário pena severa de 3
(três) a 6 (seis) anos de reclusão e multa. Dentro desse contexto, não se
pode perder de vista o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador,
qual seja, a fé pública e, especialmente, a proteção da propriedade e da
segurança no registro de automóvel. 3. No caso concreto, observa-se que a
colocação de fita isolante para alterar letra da placa de identificação do
veículo é perceptível a olho nu. O meio empregado para a adulteração não
se presta à ocultação de veículo objeto de crime contra o patrimônio.
Qualquer cidadão, por mais incauto que seja, tem condições de identificar
a falsidade que, de tão grosseira, a ninguém pode iludir. Em suma, a
fraude é risível, grotesca. Logo, a fé pública não é sequer atingida 4. (...) 5.
Não se está a defender a atipicidade em razão de suposta bagatela. A
crença na veracidade dos sinais públicos merece proteção penal mesmo se
minimamente arranhada. Porém, a situação é outra. Verifica-se atipicidade
da conduta praticada porquanto o meio utilizado é absolutamente inócuo
ao delito de adulteração de veículo automotor. 6. A punição de mera
infração administrativa com a sanção criminal prevista tipo descrito no
artigo 311 do Diploma Penal desafia a razoabilidade e proporcionalidade,
porquanto a fé pública permaneceu incólume e, à míngua de lesividade ao
bem jurídico tutelado, a conduta praticada pelo recorrido é atípica. Não é
possível que se dê a uma molecagem - que merece sanção administrativa - o
mesmo tratamento dispensado à criminalidade organizada. 7. Recurso
especial ao qual se nega provimento. (REsp 503960/SP, Rel. Ministro
CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 19/04/2010). grifo nosso.
Ante o exposto, data vênia ao entendimento do E.
Relator sorteado, pelo meu voto, dou provimento aos Embargos Infringentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opostos por Rodrigo Dias Torres e Claudio Ramos da Silva, para absolvê-los
da imputação do crime previsto no artigo 311, “caput”, do Código Penal,
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JUSCELINO BATISTA
A8BA635
6
10
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
1144B5D9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004627-71.2018.8.26.0566/50000 e o código de confirmação da tabela acima.